Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709661-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VANESSA PAES DA LUZ FIX DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução individual de sentença coletiva e reconheceu a exigibilidade da obrigação, rejeitando a impugnação à execução apresentada pelo ente federativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) saber se a discussão sobre dotação orçamentária e adequação da Lei Distrital n.o 5.184/2013 enseja a inexigibilidade do título executivo; (iii) saber se é possível o pagamento da parcela incontroversa, diante da ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, conforme arts. 313, V, "a", e 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso concreto. 4. A discussão sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.184/2013 foi superada na fase de conhecimento da ação coletiva, sendo vedada nova análise na execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. A jurisprudência do STF prioriza a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, permitindo a execução até eventual decisão definitiva em ação rescisória. 6. A alegação de incompatibilidade com o Tema 864 do STF foi analisada e afastada no acórdão exequendo, por tratar de matérias distintas. 7. Não havendo impugnação aos cálculos iniciais apresentados, o valor correspondente torna-se incontroverso, sendo possível seu pagamento por RPV, conforme Tema 28 da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não justifica a suspensão da execução individual de sentença coletiva. 2. A discussão sobre a constitucionalidade da lei que fundamenta o título executivo não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença. 3. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa, nos termos do Tema 28 da Repercussão Geral do STF.” No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, asseverando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Discorre, ainda, sobre o Tema 435/RG e ADC 58/DF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, porquanto, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, afirmando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer, em ambos recursos, a concessão de efeito suspensivo e a condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado na apontada negativa de vigência ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ: “É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n. 83 desta Corte, aplicável ao caso tanto pelos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto por aqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.772.277/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do recurso especial no que tange à suposta afronta ao artigo 535, inciso III, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Importa considerar, ainda, que a suposta violação ao tema 864 do STF também foi rechaçada por ocasião do julgamento da ação coletiva. Na ocasião, esse Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a questão, deixou registrado que o tema supracitado dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos, enquanto a pretensão buscada trata de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital. Portanto, inaplicável o referido Tema à hipótese dos autos, como bem observado pelo acórdão exequendo [...] Todavia, na hipótese dos autos, como já destacado, o valor homologado foi o único apresentado nos autos, sem qualquer insurgência do DF quanto à forma ou índices utilizados, tornando-se, portanto, incontroverso. É dizer: já há clara definição do valor bem inferior ao limite previsto para requisições de pequeno valor. Nesse contexto, a observância ao Tema 28 do STF fundamenta o prosseguimento do pagamento da parcela incontroversa (ID 71957901). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/21, e 100, §§ 3o e 5o, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Acrescente-se, por oportuno, o ARE 1556576 AgR (Relator DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 8/1/2026). O recurso extraordinário também descabe seguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 169, § 1o, inciso I, da CF. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1574678 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18/12/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e o Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5/12/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, pois a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K